Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. LIMITAÇÃO DOS JUROS AO DOBRO DA TAXA LEGAL. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR DISPONIBILIZADO. COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhida, pois o juízo de origem analisou de forma completa e coerente as alegações das partes, não incidindo em nenhuma das hipóteses do art. 489, §1o, do CPC.
2. A cobrança de juros superiores ao limite legal não acarreta a nulidade integral do contrato, mas impõe a redução da taxa ao patamar máximo permitido, preservando-se o negócio jurídico.
3. O juízo de origem reconheceu como efetivamente comprovado somente parte do valor do mútuo alegado na inicial, determinando a compensação com os pagamentos efetuados pelo réu, metodologia que afasta eventual enriquecimento sem causa.
4. A adoção do IPCA como índice de correção monetária é adequada, por tratar-se de índice oficial apto a recompor a desvalorização da moeda, inexistindo ilegalidade na sua aplicação.
5. As razões recursais não se revelam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, que analisou corretamente o acervo probatório e aplicou a legislação pertinente.
6. Apelação conhecida e desprovida.